Tribunal: TJDFT
Processo: 0733344-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. ARTIGO 48 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 48 do CPC preceitua que "o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro".

2. Referida regra de competência está compreendida na seara da competência territorial, que, relativa, não admite, em regra, declinação de ofício – súmula 33 do c. STJ, razão por que incumbe ao interessado, se prejudicado, suscitar eventual incompetência pelas vias adequadas (art. 337, II do CPC).

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.